Tribunal: STF
Processo: Rcl 59052
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás aplicado indevidamente tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes (Tema 280).



     Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi nego seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 280), em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Pede a cassação do acórdão reclamado, com a consequente determinação de envio a esta Corte do recurso extraordinário obstado.



    É o relatório.



    2. Esta reclamação é manifestamente incabível.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o tribunal de origem, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    Ademais, não constam informações de recebimento de denúncias ou informações de tráfico de drogas pelo Imputado.



    A abordagem inicial ocorreu em via pública, ocasião em que os policiais visualizaram o denunciado caminhando pela rua, ao perceber a aproximação da viatura policial mudou a direção, razão pela qual foi procedida a abordagem, realizada a busca pessoal, apurou-se que o denunciado trazia consigo, no interior de uma sacola, 01 (uma) porção de maconha. 



    Após o ocorrido, os policiais se deslocaram até a residência do denunciado, em mera atitude investigativa, com o intuito de conduzir diligências visando a comprovação de suas suposições, o que, claramente, não é atribuição dos militares. 



    Portanto, não demonstrada a fundada suspeita da traficância para a urgência do ingresso ao domicílio do recorrido. 



    Nesse ponto, importante salientar que a busca domiciliar exige decisão judicial, vez que necessária a análise de sua viabilidade concreta, sendo exceção da garantia prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.” 



    Nesse sentido, já restou decidido, em recente julgamento, que apesar de o consentimento do morador seja causa de exceção da garantia, há de se ter a devida cautela quando manifestado pois, para ser válido, tal consentimento deve ser espontâneo e livre de constrangimentos. 



    No presente caso, a ida à residência do denunciado, se deu, exclusivamente em razão da ação inquisitiva da polícia militar. Conforme pontuado nos autos, a abordagem ocorreu em local distante da moradia do acusado e sem evidências de que em sua residência ocorria crime permanente. De consequência, não haviam fundadas razões para o adentramento domiciliar. 



    Com efeito, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio, o que não ocorreu, no presente caso. 



    Portanto, a ação policial de adentrar a residência deu-se de forma arbitrária, sem justa causa, sem autorização, diante disso, os elementos de provas obtidos dessa continuação da ação policial encontram-se viciados e não podem servir como base à instauração da ação penal. 



    Assim, não é possível retroceder a ato anterior já consumado, sendo necessária a invalidação da ação arbitrária dos agentes de polícia, que atuaram em desrespeito a ordem processual penal e as garantias constitucionais. 



    A denúncia pauta-se, portanto, exclusivamente sobre este inquérito viciado, contaminado desde o princípio pela ação despropositada, precipitada e ilegal dos policiais militares. Tudo que se amealhou em termos de investigação decorre deste princípio estouvado, com a abordagem e a autuação do denunciado. (grifei)



    Não identifico a teratologia reclamada pela jurisprudência desta Corte a propósito do cabimento de reclamações em que se alega indevido enquadramento de casos concretos a precedentes de repercussão geral.



    Isso porque, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico ilícito de entorpecentes, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 280 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente